Tribunal: TJDFT
Processo: 0704580-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MÓVEIS. ALEGAÇÕES AUTORAIS. DOCUMENTOS NO PROCESSO. FINCANCIAMENTO. VALIDADE. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em rescindir totalmente contrato de compra e venda de móveis, com a consequente declaração de inexistência de débito, bem como a condenação em danos morais. Recurso do réu visando a improcedência dos pedidos.
2 – Revelia. Cerceamento de defesa não caracterizada. A alegação do advogado de ter tido problemas com o seu automóvel em viagem interestadual não constitui fortuito, nem justifica a prorrogação do prazo para contestar, especialmente em razão de o processo ser eletrônico, o que permite a prática de ato fora da cidade.
3 – Contrato de compra e venda de móveis. Prática abusiva. Na forma do art. 39 do CDC, é vedado ao fornecedor enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço, ou ainda prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor (incisos III e IV). Tal prática é observada na conduta da ré que pressionou a autora a assinar notas de orçamento de produtos em seu estabelecimento. A autora afirma que adentrou o estabelecimento da ré para pesquisa de preços e esta, com de posse do seu CPF, firmou o contrato, pressionando-a a assinar, o que fez contra vontade. A revelia resulta na presunção de veracidade das alegações da autora (art. 20 da Lei n. 9.099/1995), o que se confirma pela sua atitude de, no dia útil imediato, retornar à loja para pedir o cancelamento da compra. Os limites da liberdade de comercio esbarram no respeito à livre manifestação de vontade do consumidor de tomar as decisões do seu interesse sem que seja, para tanto compelido com atitudes de agressividade comercial, o que não foi observado no caso em exame. Neste quadro, o contrato é inválido e de nenhum efeito.
4 – Responsabilidade civil. Danos Morais. A responsabilidade civil por danos morais pressupõe a violação a direitos da personalidade, que no caso em exame não restou caracterizada. Ainda que a atitude do fornecedor tenha excedido ao que se espera de uma prática comercial leal, não houve violação a sua honra ou integridade, de modo que não se justifica a condenação em indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar o pedido de condenação por danos morais improcedentes, mantendo-se, no mais, a sentença.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art.55 da Lei n. 9.099/1995.